Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733795-13.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSYANNE ALVES MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno e se manifeste sobre a preliminar de ilegitimidade arguida na contestação, no prazo legal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que as informações já foram prestadas. Brasília, 1o de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora